Tribunal: TCU
Processo: 000.946/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1373/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, além do art. 7o, I, da Resolução TCU no 206, de 2007, em considerar prejudicadas, por perda de objeto, as apreciações da legalidade, para fins de registro, dos atos de concessão de reforma relacionados no item 1.1 deste Acórdão, diante da cessação dos efeitos financeiros dos respectivos atos a partir do falecimento dos interessados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 000.946/2020-6 (REFORMA) 1.1. Interessados: Agenor de Oliveira (CPF XXX.454.477-XX); Aílton Pereira (CPF XXX.380.917-XX); Ângelo Custódio Martins (CPF XXX.825.707-XX); Carlos Gene Cunha de Souza (CPF XXX.003.847-XX); Edgar Hargreaves de Carvalho (CPF XXX.503.907-XX); Francisco Franklin da Silva (CPF XXX.983.267-XX); Hélio dos Santos Barbosa (CPF XXX.316.777-XX); Ivo Jose de Santana (CPF XXX.023.077-XX); Jeferson da Silva Viamonte (CPF XXX.429.457-XX); Manoel Luiz Ozório Sampaio (CPF XXX.193.551-XX); Marcos Almeida de Mendonça (CPF XXX.713.337-XX); Nelson Pedreira Guidez (CPF XXX.634.577-XX) e Nilton Muniz da Silva (CPF XXX.679.034-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa - Comando da Marinha (vinculador). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.